Tribunal: TJSP
Processo: 0012530-15.2010.8.26.0510
Classe: Embargos de Declaração Cível / Desapropriação Indireta
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Impugnação do fundamento do acórdão que rejeitou os embargos de declaração. Omissões. Prequestionamento.

OMISSÕES. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. Omissões consistentes na causa interruptiva da prescrição e na existência de entendimento jurisprudencial que equipara o direito real de servidão à desapropriação. A decisão colegiada deixa claro que a contestação apresentada na

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Impugnação do fundamento do acórdão que rejeitou os embargos de declaração. Omissões. Prequestionamento.

OMISSÕES. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. Omissões consistentes na causa interruptiva da prescrição e na existência de entendimento jurisprudencial que equipara o direito real de servidão à desapropriação. A decisão colegiada deixa claro que a contestação apresentada na ação possessória não é causa interruptiva porque se refere a ato praticado por terceiro, e não pela autora, verdadeira interessada na indenização. Também destaca que não seria possível a aplicação de prazo vintenário diante da alteração legislativa. Daí porque não se extrai a alegada adoção de entendimento surpresa. Não se nega vigência ao artigo 202, inciso VI, do CC/02, nem tampouco ao artigo 24 da Lei n. 13.255/2018. Contudo, a pretensão da parte não se amolda ao fato ou direito neles estatuídos, seja porque não houve subsunção da hipótese interruptiva da prescrição ao modelo legal, seja porque não se constatou prejuízo com a redução do prazo, uma vez que o novo prazo teve sua contagem iniciada somente após a alteração legislativa.

FINALIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. A parte quer rediscutir a matéria enfrentada pela decisão colegiada, sem, contudo, apresentar a hipótese que alberga o tratamento excepcional e permite a atribuição de efeito modificativo para os embargos declaratórios. O meio de impugnação não se presta para rediscutir a matéria "sub judice" e buscar efeito infringente. A elasticidade que se lhes reconhece, excepcionalmente, trata de casos de erro material evidente ou de manifesta nulidade (RTJ 89/548, 94/1167, 103/1210 e 114/351). Inadmissível seu manejo para discutir a correção do provimento judicial. Inocorrência de contradição ou omissão capaz de qualificar o resultado do julgamento. Hipótese de desvirtuamento jurídico-processual do meio de impugnação.

PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. Inocorrência de exigência atinente à menção expressa de disposição legal da órbita federal ou de norma constitucional. Matéria veiculada examinada e tratada no julgamento do recurso. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.